Tribunal: TJDFT
Processo: 0005229-73.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005229-73.2017.8.07.0001 RECORRENTE: TEOFILO LOURENCO PERES RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO PATROCINADOR. REsp. n. 1.370.191/RJ (Tem 936). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PERCEPÇÃO DAS PARCELAS PASSADAS. OBSERVÂNCIAS ÀS REGRAS REGULAMENTARES. MANUTENÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. PERÍCIA ATUARIAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO (BET). ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não há falar em legitimidade passiva do patrocinador de plano de previdência complementar em demanda revisional, cabendo ao participante deflagrar ação própria para eventual ressarcimento do montante despendido a título de custeio da cota patronal. Aplicação do item ?I? do REsp. n. 1.370.191/RJ (Tema 936). 2. De acordo com o princípio da ?actio nata?, sobrevindo o trânsito em julgado da demanda trabalhista que reconhece as horas extraordinárias laboradas, surge o direito do participante pleitear a complementação de sua aposentadoria nesta sede, respeitado o prazo quinquenal (Enunciado das Súmulas n. 427 e 291 do Superior Tribunal de Justiça). Prejudicial de mérito rejeitada. 3. Com a possibilidade de revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar (Tema 955), não há logicidade em se obstar, nesta sede, à revelia do aresto paradigmático, a percepção da diferença das parcelas/competências pretéritas, sobretudo porque a reserva matemática será reestabelecida justamente para amparar a retificação do benefício. 4. A evocação das normas regulamentares, inclusive acerca do teto contributivo (art. 28, §3o, do Regulamento n.1), representa consectário lógico dos demais temas debatidos nesta sede. Contudo, ante as alterações oriundas das horas extraordinárias reconhecidas na reclamatória trabalhista, a nova delimitação do teto contributivo deverá considerar tais modificações, abandonando a derradeira (e equivocada) remuneração percebida, porquanto desassociada da atividade laboral efetivamente vivenciada pelo obreiro. 5. Havendo redução do salário de participação, caberá ao obreiro pleitear a sua manutenção, com base no acréscimo da verba remuneratória (em razão das horas extras laboradas), após o trânsito em julgado da demanda trabalhista, também em homenagem ao princípio da ?actio nata?. 6. A recomposição prévia e integral da reserva matemática diz respeito ao requisito necessário para que a PREVI seja compelida ao recálculo do benefício previdenciário, e não ao momento processual que a prova deve ser produzida, mesmo porque a protração de perícia atuarial complexa para a fase de liquidação de sentença se mostra consentânea com o comando inserto no art. 491, II e §1o, do Código de Processo Civil. 7. Sobrevindo a liquidez do montante devido pelo obreiro, não há como elidir a possibilidade de extinção de obrigações recíprocas, considerando o disposto nos art. 368 e 369 do Código Civil. (EREsp 1.557.698/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 28/08/2018; TJDFT, Acórdão n. 1164770, 07223971320188070001, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/04/2019, Publicado no DJE: 16/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT, Acórdão n.1163517, 07229298420188070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, Relator Designado: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/04/2019, Publicado no DJE: 11/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) 8. O Benefício Especial Temporário (BET) já fora extinto e - possuindo fonte de custeio oriunda de superávit - não pode ser recomposto, não sendo plausível, ainda, albergar o pedido ressarcitório em face do patrocinador, tendo em vista que sequer é parte legítima para figurar no feito (art. 506 do Código de Processo Civil). 9. Com a reforma realizada em segunda instância, verifico que o participante não apenas sucumbiu integralmente em relação aos pedidos formulados em desfavor do Banco do Brasil S/A, como também não obteve, em relação à entidade de previdência complementar (PREVI), o atendimento de suas pretensões na extensão deduzida na petição inicial, ocorrendo, nesta hipótese, mútua sucumbência. 10. Apelação do Banco do Brasil S/A provida. Recurso do autor desprovida. Recurso da PREVI parcialmente provido. Sentença reformada. A parte recorrente ponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 10 do Código de Processo Civil e 211 do Código Civil, asseverando que em momento algum na presente demanda as partes debateram a tese da decadência do direito do autor à preservação dos salários de participação. Ressalta que o pedido formulado pelo autor foi decidido em seu desfavor com base em argumentos a respeito dos quais o demandante não teve oportunidade de se manifestar, ensejando a nulidade do acórdão recorrido. Pede seja afastada a decadência pronunciada e, ao final, seja julgado procedente o pedido para que no recálculo do benefício do demandante seja considerada a preservação dos salários de participação a partir de 09/2002, com base no valor da média dos salários de participação recebidos nos 12 (doze) meses anteriores às perdas remuneratórias; c) artigos 1o, 2o, 9o, 18, 19, 21, 32, 68, todos da Lei Complementar 109/2001, 3o, 6o, ambos da Lei Complementar 108/2001, 186 e 927, ambos do Código Civil, requerendo, em síntese, seja declarada a legitimidade passiva do Banco do Brasil e, consequentemente, seja o banco condenado pela recomposição da reserva matemática junto à PREVI, liberando-se o demandante desta responsabilidade. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial; d) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, defendendo que se houvesse recebido as horas extras que lhe eram devidas ao tempo e modo devidos, a PREVI também teria recebido as contribuições sobre tais verbas e, portanto, as contribuições teriam o efeito de majorar tanto o benefício principal do demandante quanto o Benefício Especial Temporário-BET. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, acerca do Benefício Especial Temporário-BET, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028